Tribunal: TJMT
Processo: 1024917-77.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024917-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILTON LICERAS - CPF: 688.191.451-20 (APELANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), ZENILDE MOURA SARAIVA LTDA - CNPJ: 28.847.126/0001-15 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO PREVENDO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO EM PRAZO INDETERMINADO – INADIMPLÊNCIA PREEXISTENTE DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – OMISSÃO DO CONTRATO NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a quitação do financiamento em prazo indeterminado, e não havendo prova de descumprimento contratual pela requerida, deve ser mantida a improcedência da demanda.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização, sendo imprescindível a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

Verificando-se que o apelante omitiu a existência do contrato escrito e apresentou versão distorcida dos fatos como se houvesse acordo verbal , alterando a verdade para induzir o juízo a erro, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HILTON LICERAS em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 269678951, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência nº 1024917- 77.2023.8.11.0002, ajuizada em face de ZENILDE MOURA SARAIVA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.º 269678954, o apelante sustenta que o Juízo
a quo
desconsiderou os elementos probatórios que demonstram que o apelante entregou seu veículo Renault Sandero Privilege à apelada, sob a promessa verbal de quitação do financiamento e assunção do pagamento do débito, no entanto, esta não quitou o financiamento nem efetuou os pagamentos mensais das parcelas, o que resultou na inadimplência, negativação do seu nome e distribuição de ação de busca e apreensão pela instituição financeira.

Pontua que a apelada somente efetuou o pagamento e a quitação do financiamento após ser citada na presente ação, demonstrando sua conduta omissiva e prejudicial ao apelante e salienta que restou comprovado o dano moral sofrido, pois teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes e enfrentou transtornos financeiros e psicológicos.

Argumenta que a multa por litigância de má-fé foi indevidamente aplicada, pois não houve qualquer conduta desleal ou abusiva por parte do apelante. Sustenta que o fato de não ter inicialmente apresentado o contrato firmado com a apelada não configura alteração da verdade dos fatos, mas sim falta de acesso ao documento, que foi posteriormente apresentado pela parte adversa.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 269678964. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Hilton Liceras contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, movida em face de Canaã Veículos (Zenilde Moura Saraiva Ltda.).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o, ainda, por litigância de má-fé, impondo-lhe multa de 1% sobre o valor da causa.

O apelante busca a reforma integral da sentença, defendendo que a empresa apelada não quitou o financiamento do veículo, conforme prometido verbalmente, e que tal fato lhe causou prejuízos de ordem moral e material, dada a negativação de seu nome e a distribuição de ação de busca e apreensão pelo banco credor. Postula, assim, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e a exclusão da multa por litigância de má-fé.

A apelada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve qualquer inadimplemento contratual, visto que o contrato escrito previa quitação do financiamento em prazo indeterminado e que não há prova de negativação do nome do apelante. Defende, ainda, que a litigância de má-fé foi corretamente aplicada, pois o apelante omitiu a existência do contrato escrito e apresentou versão inverídica dos fatos. Ademais, alega que o recurso inova a tese inicial, devendo ser parcialmente não conhecido.

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: i) se houve descumprimento contratual pela apelada, apto a gerar indenização por danos morais e materiais; e ii) se a multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante deve ser mantida.

Pois bem.

Da Inexistência de Descumprimento Contratual

O apelante sustenta que a apelada comprometeu-se verbalmente a quitar o financiamento do veículo, o que não ocorreu, acarretando-lhe prejuízos financeiros e morais.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que há um contrato escrito firmado entre as partes, devidamente juntado pela apelada, no qual consta expressamente que a quitação do financiamento se daria em prazo indeterminado.

O contrato, documento que regula a relação jurídica entre as partes, goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbindo ao apelante o ônus de demonstrar o alegado descumprimento. No entanto, não há nos autos qualquer prova concreta de que a apelada tenha se recusado a efetuar a quitação do financiamento dentro das condições pactuadas.

Ademais, a documentação apresentada pela apelada comprova que, embora o pagamento tenha ocorrido posteriormente, o financiamento foi integralmente quitado, afastando qualquer alegação de inadimplemento.

Diante desse contexto, não há que se falar em descumprimento contratual por parte da apelada, pois a própria parte autora aceitou a cláusula de quitação em prazo indeterminado e não impugnou a validade do contrato na inicial.

Da Inexistência de Dano Moral

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, salvo quando houver circunstâncias excepcionais que violem a dignidade do consumidor.

O apelante alega que teve seu nome negativado e sofreu ação de busca e apreensão pelo banco credor, em razão do não pagamento das parcelas do financiamento pela apelada. No entanto, não juntou qualquer prova documental que demonstre a ocorrência da negativação ou a efetiva distribuição da ação antes da quitação do financiamento.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que o apelante já se encontrava inadimplente desde março de 2022, antes mesmo da entrega do veículo à apelada em setembro do mesmo ano, o que afasta qualquer relação de causalidade entre a suposta mora e a conduta da apelada.

Dessa forma, não há provas nos autos que justifiquem a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sendo correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO. - O dano moral não se configura quando inexistente ofensa anormal aos direitos da personalidade. A mera cobrança indevida, sem reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, constitui desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade e não ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos.”
(TJ-MG - AC: 10000211392253001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 15/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Da Condenação por Litigância de Má-Fé

Outro ponto relevante da insurgência recursal diz respeito à multa por litigância de má-fé aplicada ao apelante.

Nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para obter objetivo ilegal.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, ao ajuizar a ação, alegou que não havia contrato escrito entre as partes, sustentando apenas um acordo verbal de quitação do financiamento. Todavia, posteriormente, restou comprovado que havia um contrato formal firmado entre as partes, o que demonstra a omissão dolosa de tal informação na inicial.

Além disso, o apelante alegou falsamente que entregou o veículo sem qualquer parcela em atraso, quando os próprios documentos por ele juntados demonstram que o financiamento já estava inadimplente antes da negociação com a apelada.

Assim, a sentença corretamente reconheceu que o apelante tentou induzir o juízo a erro ao omitir informações essenciais e apresentar versão inverídica dos fatos, conduta que configura litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 16% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025